Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040871-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADELINO BRUNELLI, ANTONIO CARLOS FASOLO, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE JACOB KLEIN, JOSE RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER REPRESENTANTE LEGAL: GLAUDETTE MARIA BODART LAYBER DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre o despacho de ID no 45824836, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007